Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-90.2022.8.11.0030
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGA TER REALIZADO A CONTRATAÇÃO DE DOIS VALORES NO MESMO DIA E QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SÓ TERIA CREDITADO O VALOR DA SEGUNDA TRANSAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. VALOR CONTROVERTIDO QUE QUITOU CONTRATO DE EMPRESTIMO FIRMADO ANTERIORMENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.A parte recorrente alega ter contratado na mesma data dois empréstimos perante a instituição financeira recorrida, sendo um no valor de R$ 6.461,98 (seis mil quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos) e outro no valor de R$ 535,46 (quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos), que apenas o segundo valor foi depositado a seu favor, todavia a instituição financeira estaria realizando descontos na integralidade dos valores contratados.
2.Instituição financeira recorrida que se desincumbiu de seu ônus, comprovando a relação jurídica entre as partes e que o valor controvertido foi utilizado para quitação de contrato anteriormente firmado entre as partes.
3.Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e a existência de contratação de empréstimo e de quitação de contrato anterior, e de outro lado, ausente prova de quitação do contrato comprovado, demonstrando a licitude dos descontos realizados, o que constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.
4.Sentença mantida.
5.Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000236-90.2022.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ARQUIMEDES PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 571.609.531-34 (RECORRENTE), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023